Tribunal: TJMT
Processo: 1033680-18.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033680-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELANTE), BRUNO BATISTA ROSA - CPF: 784.420.791-49 (ADVOGADO), GIOVANI DA SILVA AYLLON - CPF: 722.152.321-53 (APELADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REGRESSIVA
.
MULTA ADMINISTRATIVA POR ATO ILÍCITO DECORRENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO. IMÓVEL NA POSSE DE TERCEIRO EM RAZÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA. INFRAÇÃO AMBIENTAL PRATICADA POR TERCEIRO QUE DEVERÁ ARCAR COM OS PREJUÍZOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

No caso dos autos o imóvel já estava de posse de terceiro há cerca de 08 (oito) meses quando foi aplicada a multa ambiental, de forma que este deve responder pelos prejuízos causados.

2. Sentença reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Elmo Engenharia LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Regressiva de Cobrança de nº
1033680-18.2021.8.11.0041
, movida em desfavor de
Giovani da Silva Ayllon
,

que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado pela parte autora/apelante para ordenar a parte ré/apelada a

proceder a transferência de titularidade do imóvel objeto de compra e venda, pactuado entre as partes, situado na Rua 16, Quadra 27, Lote 26, Residencial Tropicalville, em Cuiabá/MT, a sentença condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 50% para cada parte, nos termos do artigo 86 do CPC

Inconformada com a sentença a parte Apelante requer a sua reforma argumentando que a obrigação de limpeza do imóvel é da parte ré/apelada em razão de compromisso de compra e venda e da sua imissão na posse.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para “reconhecer que na época da aplicação da multa ambiental, o Apelado já estava na posse do imóvel, de acordo com o contrato era de sua responsabilidade a obrigação de manter o imóvel limpo e a transferência da posse do imóvel em nada se confunde com transferência de domínio, devendo, por consequência, ocorrer a retificação da sentença, para o fim de que o Apelado seja compelido a ressarcir a Apelante pelo prejuízo sofrido, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbencias, observado o princípio da causalidade.” (Id. 196963283, pág. 14).

Sem contrarrazões (Id. 197363687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante/autora ajuizou ação regressiva de cobrança c/c obrigação de fazer em face da parte ré, tendo por objeto o recebimento do valor de (R$ 3.842,93), referente ao pagamento da multa punitiva originada do Auto de Infração n.º 2227, oriunda da Ação de Execução Fiscal n.º 0003092-58.2017.8.11.0082, relativo a multa ambiental “queimada” originada no imóvel de propriedade da parte Ré em 02/10/2013, anteriormente objeto de compra e venda entre as partes em 04/02/2013, e que foi indevidamente suportado pela parte Requerente, bem como, que parte Ré promova a transferência de titularidade do imóvel.

A parte ré apresentou contestação.

Após, a devida instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Extrai-se dos autos que parte autora entabulou no dia 04/02/2013 com a parte ré instrumento particular de promessa de venda do imóvel qualificado como Lote 26, Quadra 17 na Rua 16 do Parque Residencial Tropicalville (Id. 196963151).

E, na cláusula quarta do referido instrumento consta expressamente que a parte ré deterá a posse do imóvel a partir da assinatura do contrato, logo, a partir do dia 04/02/2013 a parte apelada passou a ser possuidora do imóvel.

Ocorre que, a multa ambiental foi aplicada em 02/10/2013, ou seja, praticamente 8 (oito) meses após a parte apelada ser imitida na posse do imóvel.

Destarte, a responsabilidade pelo pagamento não seria da parte apelante, mas sim da parte apelada que era possuidora do imóvel.

Nesse sentido é a jurisprudência “mutatis mutandis”:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA POR ATO ILÍCITO DECORRENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO – FUNCIONAMENTO DE CARVOARIA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – IMÓVEL ARRENDADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO-ARRENDADOR – INFRAÇÃO AMBIENTAL PRATICADA POR TERCEIRO-ARRENDATÁRIO – PENALIDADE ADMINISTRATIVA QUE SE RESTRINGE AO TRANSGRESSOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de penalidade administrativa, a incidência e a execução da multa por dano ambiental restringe-se ao transgressor, nos termos do artigo 14, caput, da Lei 6.938/1981, não sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva por degradação ambiental, ao contrário do que ocorre na reparação civil. 2. Restringindo-se a discussão à aplicação de multa ambiental, não é parte legítima para ocupar o pólo passivo da execução fiscal, o

proprietário-arrendante que não foi o causador do dano ambiental, que originou a penalidade administrativa. (TJ-MS - APL: 08011731520168120015 MS 0801173-15.2016.8.12.0015, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 17/12/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2019)

No caso em comento, tem-se que o a parte apelante comprovou fato constitutivo do seu direito, em conformidade com o disposto no art. 373, I, do CPC/15, fatos estes que não foram desconstituídos pela parte apelada.

Portanto, deve a parte recorrida arcar com os ônus decorrentes do não cumprimento das suas obrigações decorrentes da sua imissão na posse do imóvel.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO,
para
reconhecer que o Apelado deve ressarcir ao Apelante pelo prejuízo sofrido, valor este que se apurado em cumprimento de sentença.

Em razão do provimento do recurso, os ônus sucumbenciais as custas processuais devem ser suportados integralmente pela parte apelada, bem como deverá a parte apelada arcar com os honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§8º e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024